Tribunal: TJMT
Processo: 1041342-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041342-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Honorários Periciais, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELISANGELA DE FATIMA CASTILHO - CPF: 000.754.321-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES RUFATTO - CPF: 051.516.529-82 (AGRAVADO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - COMPLEXIDADE DO OBJETO PERICIAL - AVALIAÇÃO DE MÚLTIPLOS BENS -

IMÓVEIS, VEÍCULOS, EMPRESA E DÍVIDAS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de excesso ou abuso, e estando o valor justificado nos autos, deve ser mantida a decisão que fixou os honorários periciais conforme proposto pelo
expert
nomeado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1041342-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: ELISANGELA DE FÁTIMA CASTILHO E RENATO RODRIGUES RUFATTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pela Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha de Bens e Pedido de Alimentos Provisórios, homologou os honorários periciais no montante de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil novecentos e oitenta reais) e determinou o respectivo adiantamento pelo ente estatal, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte adversa.

Inconformado, o Agravante requer sejam reduzidos os valores dos honorários periciais em patamares razoáveis, observando-se os ditames do art. 2o, §§ 4o e 5o da Resolução n. 232/2016.

Não foram apresentadas contrarrazões.

E o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Acerca do pedido de redução do
quantum
da remuneração do Expert, não se revela possível a utilização do valor estabelecido nos arts. 2o, §§ 4o e 5o da Resolução n. 232/2016, porquanto somente uma das partes é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso da ação judicial, homologou os honorários periciais no montante de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil novecentos e oitenta reais) e determinou o respectivo adiantamento pelo ente estatal, conforme proposta apresentada pelo perito judicial.

A parte agravante sustenta que a fixação dos honorários onera excessivamente os cofres públicos e requer a redução proporcional do valor, invocando os ditames do art. 2o, §§ 4o e 5o da Resolução n. 232/2016.

O custo da perícia, rateado entre as partes, corresponde a R$ 18.990,00 (dezoito mil, novecentos e noventa reais) para cada uma. O Estado de Mato Grosso requer a redução desse valor para R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

Pois bem. Nos termos do art. 98, §1o, inciso VII, do CPC, a gratuidade da justiça abrange os honorários periciais, sendo atribuído ao Estado o custeio dos encargos processuais, nos casos de hipossuficiência reconhecida.

No entanto, a circunstância de o Estado suportar provisoriamente o custo da perícia não implica, por si só, limitação arbitrária dos valores a serem fixados, especialmente quando demonstrada a complexidade técnica do objeto da perícia e a amplitude do patrimônio a ser examinado.

Em 13 de julho de 2016, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 232, com o objetivo de estabelecer os valores a serem pagos aos peritos na Justiça de Primeiro e Segundo Graus, nas hipóteses em que o Poder Público é responsável pelo custeio, em favor dos beneficiários da gratuidade de justiça, tendo como finalidade o ajuste e limitação dos valores a serem despendidos com tais serviços, evitando disparidades e garantindo a eficiência na gestão dos recursos públicos.

O artigo 2o, § 2o, da referida Resolução é claro ao dispor que os valores fixados na tabela anexa à norma devem ser observados, salvo se a legislação local ou o tribunal competente estabelecerem limites diversos.

No caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há regulamentação específica que afaste a aplicação dos parâmetros do CNJ.

A Resolução, ainda, dispõe no § 4o do art. 2o que
“o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes ternos
“No caso em tela, a perícia abrange a avaliação de 10 bens imóveis, 08 automóveis, o valor de mercado de uma empresa e as dívidas do casal, portanto, dada a complexidade da perícia, bem como as etapas necessárias à entrega do laudo pericial, especialmente considerando a localização distinta dos imóveis, majoro em 5 vezes do valor da tabela, conforme art. 2o, §4o da Resolução CNJ no 232/2016.”

No caso concreto, o laudo técnico demandará a avaliação minuciosa de:

Dez imóveis, localizados em diferentes regiões, com características heterogêneas;

Oito veículos automotores, com diferentes estados de conservação e valorações distintas;

Uma empresa ativa, com possível apuração de haveres, passivos e fluxos patrimoniais;

Dívidas do casal, que exigem análise documental e possível imputação de responsabilidade contábil.

Trata-se, portanto, de objeto pericial complexo, que exige conhecimento técnico multidisciplinar, envolvendo avaliações imobiliárias, automotivas e empresariais, com exigência de tempo, deslocamento e uso de recursos próprios do perito.

Nesse contexto, a fixação de honorários em valor compatível com a real dimensão do trabalho técnico não se mostra excessiva, tampouco ofende o princípio da razoabilidade, bem como prevista no § 4o do art. 2o da Resolução citada.

Não há nos autos qualquer demonstração de que o valor arbitrado seja incompatível com os parâmetros usuais praticados no tribunal, ou que exceda, de maneira injustificada, os limites de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base nas manifestações técnicas do
expert
e sob fiscalização judicial, sendo incabível, nesta instância, reexame meramente substitutivo do juízo técnico originário, salvo ilegalidade manifesta, que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
, a fim de manter a decisão agravada que fixou os honorários periciais conforme proposto pelo perito judicial, diante da complexidade técnica e do volume expressivo dos bens a serem avaliados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026